Tribunal: TJSP
Processo: 1000334-96.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Fornecimento de gás industrial na modalidade spot. Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição. Cobrança fundada em três notas fiscais emitidas no ano de 2013, há mais de cinco anos do ajuizamento da ação em 2019. Autora que junta os protestos de duas notas fiscais, ocorridos em 2017, somente em recurso. Prova da interrupção da prescrição que deveria

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Fornecimento de gás industrial na modalidade spot. Sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição. Cobrança fundada em três notas fiscais emitidas no ano de 2013, há mais de cinco anos do ajuizamento da ação em 2019. Autora que junta os protestos de duas notas fiscais, ocorridos em 2017, somente em recurso. Prova da interrupção da prescrição que deveria ter sido juntada na inicial ou em réplica, para contrapor a alegação de defesa. Impossibilidade de apreciação por não se tratar de documento novo, bem como porque não justificada a juntada extemporânea, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.